Tribunal: TJSP
Processo: 0000663-04.2014.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Flora
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Civil Pública - Meio Ambiente – Danos ambientais causados por construções irregulares em zona de vida selvagem e em Área de Preservação Permanente - Supressão de vegetação nativa da Mata Atlântica - Preliminares afastadas – Responsabilidade civil objetiva baseada na Teoria do Risco Integral - Natureza "propter rem" das obrigações voltadas à recuperação dos danos ambientais -

Ementa:

APELAÇÃO - Ação Civil Pública - Meio Ambiente – Danos ambientais causados por construções irregulares em zona de vida selvagem e em Área de Preservação Permanente - Supressão de vegetação nativa da Mata Atlântica - Preliminares afastadas – Responsabilidade civil objetiva baseada na Teoria do Risco Integral - Natureza "propter rem" das obrigações voltadas à recuperação dos danos ambientais - Responsabilidade solidária do Município de Campos do Jordão, subsidiária na execução - Ausência de fiscalização suficiente e adequada da área em que ocorreu o dano ambiental – Inteligência do disposto no artigo 191 da Constituição do Estado de São Paulo e nos artigos 23, inciso VI, 30, incisos V e VIII, e 225, §1o, inciso V, todos da Constituição Federal – Inviabilidade da regularização fundiária da área devido ao não preenchimento dos requisitos da legislação ambiental - Lapso temporal para recuperação ambiental razoável – Multa diária adequadamente fixada, sobretudo porque limitada a sua incidência a R$ 100.000,00 (cem mil reais) - Sentença mantida - Recursos não providos.